Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-70.2019.8.11.0011
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000041-70.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CICERA APARECIDA DE FREITAS - CPF: 009.733.381-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JÉSSICA FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA (APELADO), TAMIRES RODRIGUES PERIN - CPF: 049.600.201-56 (ADVOGADO), IANARA CRISTINA DA SILVA (ASSISTENTE), TAMIRES RODRIGUES PERIN - CPF: 049.600.201-56 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CARVALHO DA SILVA (ASSISTENTE), MARCOS DE SOUZA DA SILVA (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL MESSIAS MAZOTI (ASSISTENTE), CELITA FERREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), TAMIRES RODRIGUES PERIN - CPF: 049.600.201-56 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 98, §3o DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória.

Nos termos do art. 98, §3o do CPC, vencido o beneficiário da assistência judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CÍCERA APARECIDA DE FREITAS contra a sentença, de Id. n.o 47484040, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000041-70.2019.8.11.0011, ajuizada em face de
JÉSSICA FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA
, julgou improcedente os pedidos da exordial e condenou a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante reitera a fundamentação esposada em sua exordial, no sentido de que restaram preenchidos os requisitos legais da posse. Salienta que se alguma infração as condições de uso tenha sido praticada pela recorrente, a suspensão, perda ou qualquer outro ato em relação a unidade habitacional deveria ser precedida da prévia manifestação da beneficiária.

Destaca que não há como reconhecer que a recorrente abandonou o imóvel, motivo pelo qual deve ser reintegrada.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, reintegrando a autora na posse do imóvel e que seja declarada a suspensão da exigibilidade em relação ao ônus da sucumbência, em razão da hipossuficiência da autora.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.o 47484051.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Paulo Ferreira Rocha, em manifestação de Id. n.o 54598991 aduziu não haver interesse público na lide.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, no mérito, a sentença se mostra incensurável.

Verifica-se que os autos versam sobre ação de reintegração de posse, em que a parte recorrente alega que tem a posse do imóvel, descrito na inicial, qual seja uma casa localizada na Rua Projetada 5, casa 115, Lote 7,quadra 6 no Residencial Parque da Serra na cidade e comarca de Mirassol D’Oeste – MT, CEP 78280-000, e afirma que a requerida praticou esbulho.

Pois bem.

Imperioso salientar que a posse é um instituto bastante controverso, sendo discutidos, ainda hoje, sua natureza e conceito. Porém, a posição majoritária, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é no sentido de que o Direito Civil Brasileiro adotou a concepção de posse desenvolvida por Ihering, compreendendo a posse como exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. Disso nos dá notícia o mestre Darcy Bessone, comentando o art. 485 do CC/1916, que corresponde ao art. 1.196 do CC/2002:

No art. 485, o legislador, objetivamente, como pretendeu Jhering, tomou em consideração apenas o fato do exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade." (Direitos Reais. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 229).

(...)

"A proteção possessória refere-se assim, ao jus possessionis, abrangente dos direitos derivados da posse. Não é própria para o resguardo do jus possidendi, isto é, do direito de possuir, que cabe ao proprietário e pode caber ao titular de direito real sobre coisa alheia (...) ou mesmo ao titular de certos direitos pessoais (...). Assim, a ação reivindicatória, que visa a assegurar a posse ao dono, não integra a proteção possessória. A imissão de posse não é ação do possuidor, fundada no jus possessionis, mas, sim, ação do proprietário, fundada no domínio, e, por conseqüência, no jus possidendi.

Mas o que convém assinalar, aqui, é que a proteção possessória tem por objeto a posse em si mesma (jus possessionis), não, porém, o direito de possuir (jus possidendi). É ação de quem já é possuidor e é turbado ou esbulhado (ações de manutenção ou reintegração), ou tem receio de o ser (ação de interdito proibitório)." (Op. cit., p. 295-296).

No tocante às ações possessórias, o art. 927, do Código de Processo Civil/73 e com a mesma redação o artigo 561 do CPC/15, dispõe que:

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para a procedência da ação de reintegração de posse,
deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, sua data e a perda da posse
.

Dispõe o art. 1.204, do Código Civil, que
“adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

Como se vê, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, observando Orlando Gomes que:

(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade" (in "Direitos Reais", Forense, 18a ed., p. 91).

Analisando detidamente os autos, verifico que tais requisitos não restaram devidamente comprovados, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pleito possessório.

No caso, a autora aduz que adquiriu o imóvel objeto dos autos, por meio do programa social de bem-estar das Famílias em risco social com unidades habitacionais, desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste com recursos do Governo do Estado de Mato Grosso do Programa Habitacional “MEU LAR”, em 24.09.2005 e que diante de alguns problemas se ausentou da propriedade, porém seu filho permaneceu residindo no local.

Esclarece que, com o decorrer do tempo, seu filho cometeu um crime foi preso e em decorrência do acontecido ficou com receio de voltar a morar em sua residência. Destaca que soube da invasão no mês de fevereiro do ano de 2017, decorrido o prazo de 01 (um) ano e 1 (um) dia e tentou, por diversas vezes, explicar para a invasora (apelada) que a residência lhe pertencia e que somente se ausentou por motivos de força maior.

Em sua contestação a apelada informou que o imível teria sido abandonado pela autora no ano de 2015 e após esse período estava sendo utilizada por pessoas para uso de entorpecentes. Informa que em fevereiro de 2017 apropriou-se da casa e recebeu permissão do Conselho de Habitação para continuar residindo no imóvel.

Tais argumentos não foram impugnados pela parte autora e pelos depoimentos prestados pelas testemunhas não é possível precisar a data exata em que a autora deixou de morar no imóvel.

O fato consistente nos autos é que a autora adquiriu o imóvel por meio do programa social do município em 2005 e em determinada ocasião, por dificuldades com um de seus filhos, deixou de morar na residência.

No entanto, não há como constatar que após a sua saída a autora continuou a zelar pelo imóvel e agir como se dona fosse, não há nos autos nenhum comprovante de pagamento de IPTU ou qualquer outro imposto residencial, bem como não há faturas de energia ou de água. Além disso, o termo de adesão de Id. n.o 47483954 dispõe entre outras obrigações, que o cessionário deveria zelar pela conservação da unidade habitacional, servir-se dela de modo adequado, não poderia transferir os seus direitos e em caso de mudança durante a vigência do termo deveria ocorrer a devolução da unidade.

Com efeito, a toda evidência, a autora exerceu efetivamente a posse do imóvel até o momento em que, por dificuldades pessoais, se mudou deixando imóvel com seu filho, no entanto não é possível precisar exatamente quando isso ocorreu.

Sobre o ponto, acertadamente exarou o douto sentenciante, senão vejamos,
in verbis
:

“Pela análise do arcabouço probatório coligido aos autos, tenho que a autora demonstrou o exercício da posse, todavia, apenas até o dia em que seu filho foi apreendido,
eis que posteriormente as testemunhas relataram que o imóvel ficou sem o emprego de cuidados adequados, aparentando estar abandonado.

A testemunha da própria autora, Sr. Manoel, relatou que antes o imóvel era bem cuidado, todavia, posteriormente à saída da autora da casa, o filho desta passou a levar usuários de drogas para o local e “começou a bagunçar” e assim não ficou mais bem cuidado depois.

Igualmente foi o relato da testemunha Ianara que afirmou ter o imóvel ficado abandonado depois da saída da autora.

Assim, conclui-se a que a autora realmente após a apreensão do filho abandonou o imóvel, não exercendo mais os atos de zelo e cuidado prestados por um possuidor, o que deu azo à ocupação da reclamada.

Por outro vértice, observo pelo Boletim de Ocorrência de ID 17361839 a informação de que a casa ficou sem moradores desde que a um inquilino desocupou e a requerente trancou o imóvel avisando que esta estava disponível para futuro aluguel. Tal fato demonstra outra irregularidade na conduta da autora enquanto possuidora de imóvel cedido por Programa de Assistência Social, eis que é vedada a transferência dos direitos recebidos à terceiros, conforme prevê a cláusula 2a, II, ‘a’ do contrato de ID 17361836.

O intuito da concessão das residências de referido programa social é dar um teto a quem vive em situação de extrema pobreza e não possui um local para morar e não permite que o beneficiário passe a residir em outro local alugando a moradia à terceiros, eis que desvirtua totalmente a finalidade do imóvel e descumpre a cláusula citada.

Finalmente, observo que a posse da requerida está sendo exercida de forma a atribuir ao imóvel a função social e o objetivo do programa assistencial, o que legitima sua ocupação, tanto que houve inclusive reconhecimento da legitimidade da posse exercida por meio de decisão do Conselho Municipal de Habitação de Id 18515995 e 18515999.”
- Id. n.o 47484040.

Destarte, não sendo demonstrada a posse da autora/recorrente, bem como o esbulho praticado pela ré/recorrida, os dois primeiros elementos essenciais às ações possessórias, consoante com o art. 561, I e II do CPC, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é a medida que se impõe.

Como se sabe, o ordenamento jurídico brasileiro, com amparo no art. 371 do CPC, adota o princípio do livre convencimento motivado, com base no qual o juiz pode apreciar, com liberdade, as provas colacionadas baseado no seu livre convencimento que encontra balizas na fundamentação de suas decisões.

A respeito da distribuição do ônus da prova, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso. (in Instituições de Direito Processual Civil; v. III. 2a ed.: Ed. Melhoramentos; São Paulo; 2002; p. 73).

Por fim, a sentença merece decote somente em relação a suspensão da exigibilidade da verba sucumbência atribuída a autora, que litiga sob o pálio da assistência judiciária.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para fazer constar a suspensão da exigibilidade da sucumbencia, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020